Tribunal: TJSP
Processo: 2106184-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que reconheceu conexão/continência entre a presente ação de execução/cautelar de arresto e a ação de reparação de danos que tramita perante a 11a Vara Cível do Foro Central. Notícia de que a tutela de sustação de protesto deferida naquele feito foi revogada, prosseguindo a ação exclusivamente em relação ao pleito indenizatório. Ausentes as hipóteses do

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que reconheceu conexão/continência entre a presente ação de execução/cautelar de arresto e a ação de reparação de danos que tramita perante a 11a Vara Cível do Foro Central. Notícia de que a tutela de sustação de protesto deferida naquele feito foi revogada, prosseguindo a ação exclusivamente em relação ao pleito indenizatório. Ausentes as hipóteses do artigo 55, do CPC. Não se verifica identidade entre os pedidos e a causa de pedir, nem relação de prejudicialidade que possa resultar em decisões contraditórias. Reforma da r. decisão combatida. Recurso provido.